Tribunal: TJBA
Processo: 0014133-32.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0014133-32.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IAGO SOUZA RAMOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA (ART. 155, §4º, II, DO CP). MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ("FURTO DE USO"). IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PEQUENO VALOR. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E DA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de IAGO SOUZA RAMOS, condenado pela prática de furto qualificado pela destreza, consistente na subtração de veículo automotor mediante habilidade especial ao retirar as chaves do bolso da vítima durante abraço dissimulado, bem como objetos que estavam no interior do automóvel, posteriormente encontrado abandonado e com avarias decorrentes de colisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta configura "furto de uso", figura atípica no Código Penal comum; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) verificar se resta comprovada a qualificadora da destreza; (iv) examinar a possibilidade de aplicação do furto privilegiado, da substituição da pena por restritivas de direitos e da fixação do regime inicial aberto; e (v) determinar a competência para apreciar pedido de exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O "furto de uso" exige a devolução rápida, espontânea, integral e sem danos do bem, além da ausência de animus de assenhoramento definitivo desde o início da conduta. O veículo não foi devolvido espontaneamente, mas encontrado abandonado com avarias e com bens faltantes do interior, demonstrando inequívoco dolo de apropriação definitiva. 4. A materialidade e autoria delitivas restam sobejamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, confissão extrajudicial circunstanciada do acusado, autos de apreensão e restituição dos bens, laudo pericial de danos materiais e depoimentos das testemunhas policiais. 5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade assume especial relevância probatória, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção. 6. A qualificadora da destreza resta plenamente configurada quando o agente subtrai o bem com habilidade especial e de forma imperceptível à vítima no momento da ação, valendo-se de gesto dissimulado para retirar as chaves do veículo do bolso da calça da vítima durante abraço. A qualificadora incide sobre a integralidade da empreitada delitiva, sendo irrelevante que a destreza tenha sido empregada sobre instrumento necessário à fruição do objeto principal. 7. O furto privilegiado exige a conjugação de primariedade do agente e pequeno valor da coisa subtraída, não superior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos. O prejuízo total superior a R$ 14.000,00, incluindo danos ao veículo, subtração de aparelho de som e mercadorias, afasta o reconhecimento do privilégio. 8. A presença de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada na primeira fase da dosimetria, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso que o permitido apenas pelo quantum da pena (art. 33, §3º, do CP) e justifica a negativa de substituição por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP), sem configurar bis in idem, pois a análise das circunstâncias do art. 59 irradia seus efeitos sobre todas as fases subsequentes da individualização da pena. 9. A análise de hipossuficiência do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP, configurando supressão de instância sua apreciação pelo Tribunal de Justiça sem prévia manifestação do juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0014133-32.2019.8.05.0110, da Comarca de IRECÊ/BA, sendo Apelante IAGO SOUZA RAMOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE da apelação interposta pela Defesa e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema. Salvador, .